Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. ELIMINAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
1. Restando demonstrado que a candidata foi efetivamente impedida de participar das demais fases do certame, não há de se falar em perda de objeto, sob o argumento – não comprovado – de que participou até as etapas finais.
2. O colendo STF fixou a seguinte tese para o Tema 485: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
3. Sendo lícito o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, o exercício da referida atribuição judicial, na via estreita do mandado de segurança, exige que a petição inicial seja instruída com documentos suficientes para aferição do direito líquido e certo supostamente violado, conforme art. 6o, da Lei no 12.016/09.
4. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. Considerando que o mandado de segurança possui rito especial, no qual é estabelecida uma via estreita para demonstração do direito líquido e certo, não há como admitir a juntada extemporânea de documentos.
5. Estando as exigências do edital de acordo com as disposições legais e não tendo o candidato apresentado a documentação requerida, não há que se falar na existência de qualquer ilegalidade ou de inconstitucionalidade no ato administrativo impugnado. Não demonstrada a violação à direito líquido e certo do impetrante, não é cabível o provimento jurisdicional para substituir a banca examinadora na análise dos documentos necessários à comprovação da experiência profissional do candidato.
6. Apelo não provido.